Tribunal: TJBA
Processo: 8060202-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060202-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ELIAS DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM REGIME COMPOSTO. CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) contra decisão proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguaquara (ID 519251223), que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor de R$ 374.807,85 como devido, determinando a substituição do seguro em garantia por depósito judicial e autorizando levantamento parcial em favor do advogado da parte exequente.

2. A agravante sustenta erro material de cálculo na aplicação composta da taxa SELIC, o que configuraria anatocismo, defendendo que o valor correto seria R$ 257.472,00, resultante da aplicação simples da taxa.

3. O agravado, em contrarrazões (ID 91964084), afirma a correção dos cálculos do juízo de origem e aponta o valor de R$ 416.858,50, incluindo multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada incorreu em erro material ao homologar cálculo com aplicação composta da taxa SELIC, configurando anatocismo;
(ii) determinar se é necessária a realização de perícia contábil para apurar o valor exato do débito, diante da divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia possui natureza eminentemente técnica, envolvendo a forma de aplicação da taxa SELIC (simples ou composta), a incidência de capitalização e a definição da data-base para o cálculo.

6. A divergência relevante entre os valores apresentados — R$ 374.807,85 (juízo de origem), R$ 257.472,00 (agravante) e R$ 416.858,50 (agravado) — demonstra a existência de dúvida razoável quanto à exatidão do quantum debeatur, impondo a realização de perícia contábil.

7. A perícia contábil constitui medida de segurança processual indispensável para assegurar a fidelidade do cálculo ao título executivo e evitar enriquecimento indevido, conforme o art. 464, §1º, do CPC.

8. A continuidade da execução baseada em valor possivelmente majorado por erro de cálculo configura risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de bloqueio de valores superiores ao efetivamente devido.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 2096298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024) e do Tribunal de Justiça da Bahia (AI nº 8060577-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 21.05.2024) reconhece a legitimidade da determinação judicial de perícia contábil quando há fundada dúvida sobre os cálculos apresentados, independentemente de requerimento das partes.

10. A determinação de perícia não constitui prejulgamento, mas medida de instrução necessária para garantir a exatidão da execução, evitando violação ao princípio da vedação ao anatocismo e assegurando a correta aplicação da taxa SELIC segundo os parâmetros do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes em fase de cumprimento de sentença, impõe-se a realização de perícia contábil para apurar o valor exato do débito.
2. A aplicação da taxa SELIC deve observar a vedação à capitalização de juros, sob pena de anatocismo.

3. O juiz pode determinar, de ofício, a realização de perícia técnica quando houver dúvida fundada sobre a exatidão dos cálculos, para assegurar a fidelidade ao título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 464, §1º, 523, §1º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2096298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJ-BA, AI nº 8060577-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)